Tribunal: TJDFT
Processo: 0743830-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO SIGILOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A rigor, a decisão que defere penhora não desafia imediato recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. O Código de Processo Civil prevê o manejo da impugnação à penhora para discutir eventual nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem. Somente a decisão que analisa essa impugnação desafia recurso. 1.1. Todavia, como cediço, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão temporal, motivo pelo qual pode ser arguida pelo executado a qualquer tempo. 1.2. Assim, não conhecer da matéria quando o recurso já está apto a julgamento, protelando a sua análise para momento futuro, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, caracterizaria excesso de rigor processual e evidente violação aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, notadamente quando o julgamento do mérito não prejudicará a parte agravada. 1.3. Preliminar rejeitada.
2. O simples fato de o processo, em que houve a penhora de bens expropriáveis, tramitar em segredo de justiça não se revela motivo suficiente a tornar impenhoráveis tais valores.
3. Recurso conhecido e não provido.